Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica com a operadora de telefonia de contrato celebrado em fraude de terceiro; declaração de inexistência de débito de fatura de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Telefonia. Em face do risco da atividade (art. 14, § 1o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Precedente na Turma (Acórdão n.1063181, 07176397720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA). O autor alega que foi cobrado e negativado por dívida referente a faturas de telefonia vencidas em 21/10/2020, 21/11/2020 e 21/01/2021 (IDs 41295920 a 41295922 ) advindas de um contrato que jamais assentiu (ID 41295940, PÁG. 8). O réu, ao seu turno, não trouxe qualquer elemento para contrariar as alegações. Sequer acostou ao processo o contrato supostamente firmado pelo autor e os documentos pessoais apresentados na contratação. De outra parte, a excludente de ilicitude por ato de terceiro só incide quando restar provado que a fraude decorreu de fortuito externo. A contratação do serviço de telefonia está ligada à atividade empresarial desenvolvida pelo réu, e a fraude constatada se insere nos riscos do próprio empreendimento, de modo que não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Necessária, pois, a declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como da inexistência do débito cobrado.

3 – Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Ausência de comprovação. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Os documentos juntados no processo (ID 41295919) não são suficientes para comprovar que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Ausente apontamento nos serviços de proteção ao crédito, a simples cobrança administrativa de débito, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor.

4 – Dano moral. Serasa nome limpo. O sistema denominado Serasa Limpa Nome, tem como escopo a negociação de dívidas e contém a relação de débitos inscritos ou não em cadastro de inadimplentes, de modo que o acesso é limitado ao consumidor previamente cadastrado. Precedente na Turma: (Acórdão 1306569, 07229608820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 17/12/2020). O Serasa Limpa Nome, conforme indica o site respectivo, é uma plataforma de negociação de dívidas existente entre o fornecedor e o consumidor, com base em levantamento pelo CPF do interessado. Não há evidência de que este sistema implique em restrição ao crédito do consumidor. Assim, sem a devida comprovação de inscrição em órgão de proteção ao crédito, prova que seria de fácil produção pelo autor, a cobrança da dívida, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais. Sentença que se reforma, em parte, para afastar a condenação por danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

V